Tribunal: TJMT
Processo: 1002606-14.2024.8.11.0049
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002606-14.2024.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Expedição de CND]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MARCELO SAMPAIO CORREA - CPF: 796.283.621-00 (APELADO), ANGELO CESAR OLIVEIRA DE PAULA - CPF: 763.770.401-72 (ADVOGADO), GUSTAVO BARBOSA - CPF: 043.077.891-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE EX-SÓCIO. INCLUSÃO EM CDA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONDUTA. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível com remessa necessária interposta contra sentença que concedeu a segurança para excluir o nome do impetrante da Certidão de Dívida Ativa nº 2024631159 e determinar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, afastando sua responsabilidade tributária como ex-sócio de pessoa jurídica.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o mandado de segurança é via adequada para afastar a inclusão de ex-sócio em CDA; (ii) saber se a mera indicação do nome do sócio no título executivo, sem individualização de conduta, autoriza sua responsabilização tributária.

III. Razões de decidir
3. A via mandamental mostra-se adequada quando a controvérsia se limita à verificação da legalidade de ato administrativo com base em prova pré-constituída, sendo desnecessária dilação probatória.
4. A presunção de certeza e liquidez da CDA possui natureza relativa e não afasta o controle jurisdicional quando ausentes os pressupostos legais de responsabilização pessoal.
5. A responsabilização de sócio exige demonstração de conduta enquadrável no art. 135 do CTN, não sendo suficiente a mera inadimplência da pessoa jurídica.
6. A ausência de descrição individualizada de ato ilícito na CDA impede a imputação de responsabilidade tributária ao sócio, sob pena de violação ao princípio da autonomia patrimonial.
7. O fato de o impetrante integrar o quadro societário à época dos fatos geradores não autoriza, por si só, o redirecionamento da obrigação tributária, sobretudo na ausência de dissolução irregular ou de prática de atos ilícitos.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação desprovido. Remessa necessária não provida.

Tese de julgamento:
“1. O mandado de segurança é via adequada para afastar a inclusão indevida de sócio em Certidão de Dívida Ativa quando fundada em prova pré-constituída. 2. A responsabilização tributária de sócio exige a demonstração de conduta específica prevista no art. 135 do CTN, sendo insuficiente sua mera indicação na CDA sem individualização de ato ilícito.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 135 e 204; CPC, art. 1.012.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária da Sentença, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Marcelo Sampaio Corrêa em face de ato atribuído a autoridade fazendária estadual, concedeu a segurança para determinar a exclusão do nome do impetrante da Certidão de Dívida Ativa nº 2024631159, bem como a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa em seu favor, afastando a responsabilidade tributária a ele atribuída na condição de ex-sócio de pessoa jurídica.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, a inadequação do mandado de segurança, ao argumento de que a controvérsia demandaria dilação probatória, incompatível com o rito da ação constitucional. No mérito, defende a legitimidade da inclusão do impetrante na CDA, afirmando que este figurava como sócio à época dos fatos geradores e da constituição do crédito tributário, o que, aliado à presunção de certeza e liquidez do título executivo, autorizaria sua responsabilização.

Defende, portanto, que o fato do Apelado constar expressamente como corresponsável na CDA reforça a presunção de legitimidade do título.

Com essas razões, requer o provimento do recurso para reformar a r. sentença, a fim de extinguir o processo sem resolução do mérito, diante da inadequação da via mandamental. Subsidiariamente, requer que seja reconhecida a responsabilidade do Apelado pelos débitos objetos da Certidão de Dívida Ativa em referência e, por consequência a denegação da segurança pleiteada.

Em contrarrazões, o apelado rebateu as alegações recursais, defendendo a adequação da via eleita e a suficiência da prova pré-constituída, bem como a inexistência de responsabilidade tributária pessoal, ante a ausência de comprovação de prática de ato com excesso de poderes ou infração à lei, requerendo a manutenção integral da sentença (id. 326488395).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso e pela confirmação da sentença em sede de reexame necessário, ao fundamento de que não restaram demonstrados os requisitos legais para a responsabilização do sócio, destacando a ausência de individualização de conduta que justificasse sua inclusão na Certidão de Dívida Ativa. (id. 351260359).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária da Sentença, prolatada
pelo
Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT que, nos autos do Mandado de Segurança concedeu a segurança para determinar a exclusão do nome do impetrante da Certidão de Dívida Ativa nº 2024631159, bem como a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa em seu favor, afastando a responsabilidade tributária a ele atribuída na condição de ex-sócio de pessoa jurídica.

Denota-se dos autos que
Marcelo Sampaio Corrêa impetrou o Mandado de Segurança em face de ato atribuído a autoridade fazendária estadual, alegando que foi impedido de obter certidão de regularidade fiscal em razão de pendência vinculada à empresa Sampaio Corrêa & Cia Ltda ME, da qual se retirou formalmente em agosto de 2019, sustentando a ilegalidade da vinculação de seu nome a débito de titularidade da pessoa jurídica, diante da inexistência de comprovação de prática de ato ilícito ou de enquadramento nas hipóteses legais de responsabilidade tributária.

Ao analisar os pedidos, o Magistrado singular, concedeu a segurança, nos seguintes termos:

“À vista do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA postulada na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, para determinar a exclusão do crédito tributário objeto da CDA n. 2024631159, exclusivamente em relação ao nome do impetrante Marcelo Sampaio Correa (CPF n. 796.283.621-00) (art. 156, X, CTN); consequentemente, determino à autoridade coatora que emita Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) em nome do impetrante, pessoa física, independentemente do débito existente em nome da pessoa jurídica Sampaio Correa & Cia Ltda Me (CNPJ n. 05.017.150/0001-21). Confirmo a tutela antecipada de urgência para determinar a eficácia imediata desta sentença.” (Id. 326488389 - Págs. 4/5)

Contra esta decisão recorre o
Estado de Mato Grosso interpondo recurso de apelação.

Inicialmente, analiso a questão previa suscitada pelo Apelante.

Da
Preliminar de inadequação da via eleita

O Apelante sustenta a inadequação da via eleita, sob o argumento de que o mandado de segurança não comporta dilação probatória e que, no caso concreto, a discussão acerca da responsabilidade de sócio que figura como corresponsável em CDA exige produção de provas, o que inviabiliza a utilização desse remédio constitucional.

Analisando os autos, verifica-se que a controvérsia submetida ao crivo judicial não envolve a desconstituição do crédito tributário nem a revisão do lançamento, mas sim a aferição da legalidade de ato administrativo que obstou a emissão de certidão de regularidade fiscal em nome da pessoa física do Impetrante.

A pretensão, portanto, limita-se à verificação da existência de direito líquido e certo diante de elementos já documentados nos autos, sendo prescindível a dilação probatória.

A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, embora existente, possui natureza relativa e não impede o controle jurisdicional quando ausentes os pressupostos legais para a imputação de responsabilidade pessoal.

No caso concreto, não se identifica, a partir da documentação apresentada, qualquer individualização de conduta apta a justificar a inclusão do Impetrante como corresponsável, circunstância que afasta a necessidade de produção de prova adicional e legitima a utilização do mandado de segurança.

Assim, a preliminar não merece acolhimento.

Do mérito.

Como visto, a controvérsia cinge-se à legalidade da inclusão do nome do impetrante na CDA nº 2024631159 e à consequente negativa de expedição de certidão fiscal.

Sabe-se que a responsabilização tributária de sócio, sobretudo na hipótese de ex-integrante do quadro societário, exige a demonstração inequívoca de conduta enquadrável nas hipóteses previstas na legislação de regência, notadamente aquelas descritas no art. 135 do Código Tributário Nacional.

A simples inadimplência da pessoa jurídica, por si só, não autoriza o redirecionamento da obrigação ao sócio, sendo indispensável a comprovação de atuação com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto, o que não se verifica na hipótese.

O conjunto probatório evidencia que a negativa de emissão de certidão decorreu exclusivamente da inscrição em dívida ativa realizada em 2024, na qual o Impetrante, ora Apelado, foi indicado como corresponsável por obrigação originária da pessoa jurídica, relacionada à omissão de informações econômico-fiscais, cujo crédito foi constituído em 2010.

Contudo, a CDA limita-se a reproduzir dados formais do débito e seu enquadramento legal, sem apresentar qualquer descrição mínima de comportamento ilícito ou irregular atribuível ao sócio.

Frisa-se que a mera indicação nominal no título executivo, desacompanhada de fundamentação fático-jurídica individualizada, não é suficiente para legitimar a restrição ao direito de obtenção de certidão fiscal, especialmente quando inexistem elementos que demonstrem a prática de atos que autorizem a responsabilização pessoal.

Logo a ausência de individualização da conduta evidencia tentativa de responsabilização automática do sócio, em descompasso com o regime jurídico tributário, que consagra a autonomia patrimonial entre pessoa jurídica e seus integrantes. A imputação de responsabilidade exige rigor técnico e observância estrita das hipóteses legais, não sendo possível presumir a ocorrência de infração a partir da mera existência do débito.

Nesse contexto, a inscrição do nome do Apelado na CDA, sem lastro em elementos concretos que demonstrem sua atuação irregular, revela-se indevida.

Ademais, não se desconhece que o Impetrante figurava como sócio à época dos fatos geradores e da constituição do crédito. Todavia, tal circunstância, isoladamente considerada, não é suficiente para atrair a responsabilidade pessoal, sobretudo quando não evidenciada qualquer conduta que extrapole os limites da atuação regular da sociedade empresária.

A responsabilização do sócio retirante, ainda que dentro do lapso temporal previsto na legislação civil, não prescinde da verificação dos requisitos estabelecidos no direito tributário, os quais não foram atendidos no caso em análise.

Nota-se, ainda, que a sociedade empresária permanece em atividade regular, inexistindo notícia de dissolução irregular ou de qualquer situação que autorize a incidência das hipóteses excepcionais de responsabilização previstas no ordenamento jurídico.

Nessas circunstâncias, a cobrança do crédito deve ser direcionada exclusivamente à pessoa jurídica, não sendo admissível a transferência automática do encargo ao sócio, sob pena de violação ao princípio da separação patrimonial.

Diante desse cenário, a impetração não busca afastar a exigibilidade do crédito tributário em si, mas tão somente corrigir restrição indevida imposta à esfera jurídica do impetrante, decorrente de ato administrativo desprovido de fundamento legal suficiente. A pretensão encontra amparo no ordenamento jurídico e se mostra compatível com a via eleita, uma vez que fundada em prova pré-constituída e em matéria eminentemente de direito.

Diante do exposto, a sentença recorrida deve ser integralmente mantida, pois reconheceu, de forma adequada, a inexistência de pressupostos legais para a responsabilização do impetrante e determinou a adoção das medidas necessárias à regularização de sua situação fiscal, em consonância com os princípios que regem o sistema tributário e com a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Forte nesses argumentos, desprovejo o Apelo interposto.

Da Remessa Necessária

Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo singular concedeu a segurança para determinar a exclusão do nome do impetrante da Certidão de Dívida Ativa nº 2024631159, bem como a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa em seu favor, afastando a responsabilidade tributária a ele atribuída na condição de ex-sócio de pessoa jurídica.

Os fundamentos são mantidos à vista da própria análise feita no Recurso de Apelação interposto Estado de Mato Grosso, o que implica ratificar, a sentença.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de inadequação da via. No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter inalterado o ato sentencial e, em Reexame,
RATIFICO,
o ato sentencial em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026